Tribunal: TCU
Processo: 025.392/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben (peça 31), Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC (peças 44-46) contra o Acórdão 5.368/2016TCU1a Câmara (peça 23). Relator Ministro BENJAMIN ZYMLER.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC, contra o Acórdão 5368/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC contra o Acórdão 5368/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), para, no mérito, dar-lhes provimento a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 da decisão recorrida, renumerando-se os subitens subsequentes, que passa a viger com o seguinte teor: "9.1. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que, em consonância com as disposições do Acórdão 954/2012-TCU-Segunda Câmara e sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.1.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o pagamento destacado da parcela alusiva à diferença de 3,17% (URV - Lei 8.880/1994) ao servidor Luiz Carlos Policarpo, haja vista já integrada aos proventos ordinários do interessado por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial; 9.1.2. quantifique, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao Sr. Luiz Carlos Policarpo, a título de diferença de 3,17%, desde sua notificação do Acórdão 954/2012-TCU-Segunda Câmara , ocorrida em março de 2012, e promova, nos termos do art. 46 da Lei no 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário; 9.1.3. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o pagamento destacado da parcela alusiva a "horas extras" ao inativo Luiz Carlos Policarpo, haja vista já integrada aos proventos ordinários do interessado por força das subsequentes reestruturações de carreira, bem como a inexistência de decisão judicial que assegure seu pagamento contemporâneo; 9.1.4. emita e cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese de o servidor Luiz Carlos Policarpo permanecer aposentado, novo ato de concessão, livre das falhas apontadas no Acórdão 954/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.5. promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2. retificar, por erro material, o número de CPF indicado no item 3 do Acórdão 954/2012-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser "XXX.923.379-XX"; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pela responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. corrija, na base de dados do sistema Sisac, o CPF do Sr. Luiz Carlos Policarpo informado nos atos números de controle 10795006-04-1998-000328-5 e 10795006-04-2008-000280-9, ajustando-o conforme indicado no subitem 9.4 acima; 9.4.2. monitore o cumprimento das determinações acima" 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.